Tribunal: TJES
Processo: 5001851-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001851-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANILDA AGNOLET ZUCATELLI

AGRAVADO: GLORINHA MARIA ZUCATELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Anilda Agnolet Zucatelli contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de prestação de contas cumulada com cobrança ajuizada por Glorinha Maria Zucatelli. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, alegando rendimentos limitados a dois salários mínimos e elevados gastos com plano de saúde e medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou efetivamente sua hipossuficiência financeira para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC/2015) é relativa e pode ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que indiquem a capacidade financeira da parte requerente.

4. A ausência de documentação comprobatória suficiente, como contracheques, extratos bancários completos e declaração de imposto de renda, inviabiliza a concessão do benefício, especialmente quando a parte foi intimada para apresentar tais documentos e não o fez.

5. O elevado custo do plano de saúde e despesas médicas da agravante, aliado à inexistência de comprovação detalhada de seus rendimentos e à indicação de percepção de valores referentes a aluguéis de imóveis, são circunstâncias que infirmam a alegação de hipossuficiência.

6. A contratação de advogado particular, embora não seja suficiente para afastar a gratuidade da justiça, pode reforçar a conclusão sobre a capacidade financeira do requerente quando combinada com outros elementos indicativos de renda.

7. Diante da ausência de prova documental robusta que demonstre a impossibilidade de custeio das despesas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada pelo juiz caso existam elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira do requerente. 2. A ausência de documentos comprobatórios suficientes e a existência de indícios de renda incompatível com a alegada hipossuficiência justificam o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DJe 2.12.2022; TJES, AI nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 28.9.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANILDA AGNOLET ZUCATELLI
contra a decisão proferida pela magistrada Dra. Kátia Toríbio Laghi Laranja da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, que, nos autos da ação de prestação de contas cumulada com ação de cobrança, ajuizada por
GLORINHA MARIA ZUCATELLI
em face da agravante,
indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, determinando-se o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção.

A
agravante afirma, em suas razões recursais, resumidamente:
(1)
que a decisão recorrida não apresenta elementos concretos que justifiquem a negativa do benefício da gratuidade da justiça;
(2)
que seu plano de saúde possui um custo mensal de R$ 2.863,63 (dois mil
e
oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos);
(3)
que, em razão da idade avançada, necessita de diversos medicamentos mensais, cujos valores variam entre R$ 51,00 e R$ 1.103,79;
(4)
que seus rendimentos provêm exclusivamente de dois benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão por morte do marido, ambos no valor de um salário-mínimo cada;
(5)
que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de veracidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões no ID 10121325, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto exclusivamente para pleitear a concessão do benefício da
gratuidade da justiça.

Na origem,
verifica-se
o ajuizamento de ação de prestação de contas cumulada com cobrança por
Glorinha Maria Zucatelli
, ora agravada, em face de
Anilda Agnolet Zucatelli,
ora agravante, postulando a prestação de contas e o pagamento de R$ 45.181,57, referentes a aluguéis recebidos pela requerida, sobre os quais a autora reivindica direito.

Ao contestar a demanda, a requerida, ora agravante, apresentou reconvenção pleiteando indenização por danos morais e, simultaneamente, requereu os benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio do despacho
às
fls. 235/236, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação da recorrente para que juntasse aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de Imposto de Renda.

Após manifestação da parte requerente, a magistrada proferiu a decisão agravada, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção, fundamentando que:

[...]
Embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício à pessoa física baste a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja,
j
uris tantum
, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Todavia, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica da requerida, visto que os documentos apresentados não comprovam sua hipossuficiência financeira, desta forma presume-se que tenha condições de arcar com as custas. Portanto, não vislumbro ser hipótese de que a requerida seja pobre nos termos da Lei, podendo assim arcar com as custas processuais.

Assim, ante a inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira, em que pese regularmente intimada para tanto,
INDEFIRO

a Assistência Judiciária Gratuita a parte requerida.

Intime-se
a parte requerida desta Decisão, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas,
sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção.

Como cediço
, a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do
pretendente
.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
bem como
deste Egrégio Tribunal:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais.
5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

No caso concreto, a agravante alegou que sua única fonte de renda é o recebimento de dois salários mínimos provenientes de aposentadoria e pensão por morte. Contudo, essa alegação não foi devidamente comprovada, pois a recorrente anexou apenas parte de extratos bancários dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, sem apresentar os comprovantes de recebimento de benefícios do INSS.

Ad
emais, verifica-se contradição entre a suposta limitação financeira e seus gastos mensais, especialmente com despesas médicas e plano de saúde, que ultrapassam R$ 3.000,00.
Observa-se, ainda,
que a demanda originária trata da prestação de contas de aluguéis recebidos pela recorrente, cuja existência não foi contestada, indicando, assim, a percepção de renda adicional. Nos autos, inclusive, há uma minuta de acordo que menciona a posse de dois apartamentos, duas lojas e uma sobreloja, sendo que 50% dos aluguéis desses imóveis seriam destinados à agravante (fls. 61/65). No entanto, a recorrente não apresentou qualquer planilha ou comprovação detalhada desses valores, evidenciando que sua capacidade financeira é superior ao que foi alegado.

Destaca-se, ainda, que a magistrada de primeiro grau determinou expressamente a juntada de documentos comprobatórios da situação financeira da agravante, como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF. No entanto, a recorrente não cumpriu a determinação judicial, tampouco apresentou justificativa razoável para a ausência de tais documentos, limitando-se a anexar receitas médicas e notas fiscais de despesas em saúde, os quais são insuficientes para demonstrar sua alegada hipossuficiência.

Importante ressaltar que o mérito do presente agravo restringe-se à análise do pedido de gratuidade da justiça, cabendo à agravante o ônus de robustecer o conjunto probatório para evidenciar o desacerto da decisão recorrida,
o que, contudo, não foi realizado.

Além disso, observa-se que a agravante está assistida por advogado particular, mesmo litigando em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que, aliada aos demais elementos dos autos, reforça a conclusão acerca de sua capacidade financeira.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. A
agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Dessa forma
, mediante análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência comprovação documental capaz de ensejar alteração da decisão agravada, conclui-se pela manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
interposto.

Ante o indeferimento da gratuidade da justiça, deve a agravante proceder o recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC/15), bem como do pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do presente julgamento, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

1
Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual
de

Direito

Processual
Civil – Volume
único.
10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANILDA AGNOLET ZUCATELLI
. Além disso, ante o indeferimento da gratuidade da justiça, acompanho a determinação para que a agravante proceda ao recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da sua distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/15. Da mesma forma, deve a parte proceder ao pagamento do preparo referente ao presente recurso no prazo de 5 (cinco) dias, contados do presente julgamento, conforme disposto nos artigos 101, §2º, e 102 do CPC/15.

Acompanho o voto de relatoria.